Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704549-95.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JEOVÁ SOARES DOS SANTOS RECORRIDOS: ROBERTO GOMES PAZ E LA BANDINELLA DECORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR CARTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO RESIDE NO ENDEREÇO E DE QUE NÃO FOI ENTREGUE A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de citação postal entregue a terceiro, decretou a revelia do réu/apelante e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de multa e ao pagamento de reparação por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível deduzir pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação; e (ii) se é válida a citação postal entregue a funcionário de edifício edílico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se aplicável o efeito suspensivo por força de lei, em consonância com o art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, inexiste interesse recursal para pleiteá-lo na apelação. Além disso, há inadequação da via em razão de sua formulação na própria petição de interposição do apelo, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso parcialmente conhecido. 4. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 5. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/1978). 6. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, inexiste motivo hábil para declarar a nulidade sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 238, 239, 247, 248, § 4o, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser inválida a citação, aos argumentos de que pessoa estranha à relação jurídica recebeu a citação e que o insurgente não residia no local há mais de 10 (dez) anos. Aduz, ainda, que o ônus da prova quanto ao domicílio e à regularidade da citação era do autor da ação e não do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 238, 239, 247, 248, § 4o, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação de pessoa física possa ser recebida por terceira pessoa nos casos em que, nos condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado seja feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, a teor do art. 248, § 4o, do NCPC, como ocorreu na hipótese. (AgInt no AREsp n. 2.704.782/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020